Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. IMOTIVADOS. ABUSO DE DIREITO. RESOLUÇÃO 4.753/2019. ASTREINTES. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que determinou à instituição bancária o restabelecimento de serviços em prol do consumidor, tendo em vista que a apelante teria encerrado imotivadamente o contrato de abertura de conta-corrente e cartão de crédito com o correntista.

2. O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor institui ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, até mesmo com a inversão do ônus da prova, quando o Magistrado julgar que este é hipossuficiente ou quando for verossímil a alegação apresentada.

3. A Resolução 4.753/2019, em seu artigo 5o, possibilita à instituição bancária encerrar conta bancária de correntista, todavia, deverá fazê-lo observando os requisitos previstos no referido artigo, dentre os quais, motivar o fim do relacionamento comercial. Sendo certo que a simples afirmação de que não há interesse comercial na manutenção da conta não justifica adequadamente a rescisão contratual.

4. A multa cominatória tem o fim de forçar o cumprimento de uma obrigação (de não fazer, no caso em comento), devendo ser imposta em valor suficiente e compatível com a determinação. O valor das astreintes é fixado levando em consideração as condições das partes, sendo certo que fixá-la de forma branda possibilita o não atingimento do objetivo buscado.

5. Apelo não provido.